Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação da equipe policial foi baseada em suspeita concreta, uma vez que a arma de fogo foi vista sendo arremessada do veículo conduzido pelo réu, logo após os agentes terem avistado o volume extra em sua cintura, o que afasta a tese de irregularidade no procedimento policial de abordagem e busca pessoal, sendo lícito o flagrante.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, deve ser confirmada a condenação do acusado nas penas do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, sobretudo diante da harmonia e coerência dos depoimentos policiais.
3. A dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante, de forma individualizada e fundamentada, mostra-se adequada, devendo ser mantida.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.